Tribunal: TJES
Processo: 5003107-89.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. PRODUTO DEFEITUOSO. VÍCIO OCULTO. REDIBITÓRIO.
RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA.
ART. 18 DO CDC.

DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
Nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, são relevantes os vícios que tornem o produto impróprio ao consumo, que lhes diminua o valor ou que decorram da disparidade das características do produto com aquelas veiculadas na oferta e na publicidade.

2)
Nessa linha, o art. 441 do Código Civil, ao tratar do vício redibitório nos contratos de natureza contraprestacionais, prescreve: “A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor”.

3
)
Na hipótese em que o defeito no veículo recém-adquirido se manifeste imediatamente, sem que o fornecedor saneie o vício no prazo legal, pode o consumidor exigir a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos, nos termos do §1° do art. 18 do CDC.

4
)
Não há lastro probatório a evidenciar abalo moral decorrente do mau funcionamento de veículo com anos de utilização.

5
)
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003107-89.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUCAR VEICULOS LTDA
APELADO: MARIA DAS GRACAS PEREIRA GONCALVES e outros
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. PRODUTO DEFEITUOSO. VÍCIO OCULTO. REDIBITÓRIO.
RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA.
ART. 18 DO CDC.

DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
Nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, são relevantes os vícios que tornem o produto impróprio ao consumo, que lhes diminua o valor ou que decorram da disparidade das características do produto com aquelas veiculadas na oferta e na publicidade.

2)
Nessa linha, o art. 441 do Código Civil, ao tratar do vício redibitório nos contratos de natureza contraprestacional, prescreve: “A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor”.

3
)
Na hipótese em que o defeito no veículo recém-adquirido se manifeste imediatamente, sem que o fornecedor saneie o vício no prazo legal, pode o consumidor exigir a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos, nos termos do §1° do art. 18 do CDC.

4
)
Não há lastro probatório a evidenciar abalo moral decorrente do mau funcionamento de veículo com anos de utilização.

5
)
Recurso parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Pelo que se depreende, logo após adquirirem o veículo descrito na exordial junto à apelante, em 18/05/2021, as apeladas se depararam com diversas situações de mau funcionamento de componentes mecânicos e elétricos do veículo automotor, prejudicando o regular uso do bem adquirido para trabalho.

Segundo a prova documental coligida, vê-se que o caso aparenta tratar de vício redibitório, previsto no art. 441 do Código Civil:
“A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor”.

Consoante leciona Maria Helena Diniz, o vício redibitório, seja na ralação de consumo ou na relação comercial, representa
“defeitos ocultos existentes na coisa alienada, objeto de contrato comutativo, não comuns às congêneres, que a tornam imprópria ao uso a que se destina ou lhe diminuem sensivelmente o valor, de tal modo que o ato negocial não se realizaria se esses defeitos fossem conhecido
s
, dando ao adquirente ação para redibir o contrato ou para obter abatimento no preço.”
(Tratado teórico e prático dos contratos, v. 1, p. 128)

Muito embora não se despreze, pela teoria do diálogo das fontes, a regulamentação dos vícios redibitórios previstos no Código Civil (artigos 441 a 446), detectada a relação de consumo na hipótese, aplicam-se primordialmente os artigos 18 a 25 do CDC, os quais regulamentam os chamados vícios dos produtos e dos serviços nas relações comerciais consumeristas

De acordo com o
caput
do art. 18 do citado Diploma Consumerista, os vícios do produto podem ser de três espécies,
in verbis
:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos
vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor
, assim como por
aqueles decorrentes da disparidade, com a
s
indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária
, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

São relevantes os vícios que tornem o produto impróprio ao consumo, que lhes diminua o valor ou que decorram da disparidade das características dos produtos com aquelas veiculadas na oferta e na publicidade.

Restou evidenciado,
in casu
, que os defeitos tornaram o veículo aparentemente impróprio para uso, dado que mesmo após várias passagens por oficinas mecânicas não houve efetivo reparo. Além disso, os vícios aparentam ser anteriores à aquisição, pelas recorridas.

Nesse cenário, levando em conta as regras do Código de Defesa do Consumidor, bem como os ínsitos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, infere-se que o consumidor agravado, que se valeu do mercado de consumo e seguiu rigorosamente as exigências da fornecedora para a aquisição do bem, restou como o único prejudicado na relação contratual, mesmo não dando causa ao defeito.

Cabe à fornecedora, dessarte, suportar os ônus decorrentes do vício oculto do produto, de modo que faz jus o recorrido realmente à substituição do produto defeituoso, nos termos do §1° do art. 18:

Art. 18 [...]

1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

Não se ignora que, por se tratar de aquisição de veículo usado, a jurisprudência é firme no sentido de que o consumidor deve presumir o desgaste natural durante os anos em que foi utilizado, devendo adotar as devidas precauções na ocasião da compra, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – DECADÊNCIA REJEITADA NA SENTENÇA – FALTA DE INTERESSE – INADMISSÃO PARCIAL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AJUIZAMENTO POR TERCEIRO – DEVER DE INDENIZAR – INEXISTENTE – VEÍCULO USADO – VÍCIOS OCULTOS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CONDENAÇÃO – DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA. 1. Considerando que a decadência foi rejeitada pela sentença, carece de interesse o recorrente na análise de fundamento que busca afastar sua ocorrência. Recurso parcialmente inadmitido. 2. Não tendo os requeridos sido responsáveis pelo indevido ajuizamento de ação de busca e apreensão contra o veículo do requerente, não pode lhes ser imputado o dever de reparar os danos morais por ele sofridos. 3
. Em situações nas quais se adquire veículo usado com elevado tempo de uso, a jurisprudência dos tribunais pátrios tem entendido que o comprador assume o risco por eventuais defeitos ordinários que venham a surgir, cabendo, a ele, adotar diligências, antes de concretizar o negócio jurídico, a fim de averiguar o real estado da coisa.
4. O art. 98, § 3º, do CPC⁄15 deixa claro que deve o beneficiário da justiça gratuita ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, ficando, todavia, suspensa a exigibilidade do crédito pelo prazo máximo de cinco anos, passados os quais extingue-se a obrigação. 5. Recurso improvido. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação, 47169001360, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/06/2017, Data da Publicação no Diário: 14/06/2017)

Todavia, ainda que não se trate de veículo zero-quilômetro,
é
dever d
o
revendedor

vistoriar o veículo antes de
reinseri-lo no mercado de consumo e
diagnosticar corretamente o
s
defeito
s
apresentado
s
,
d
e modo adequado e razoável
, garantindo o uso esperado do bem móvel, minorando, assim, o prejuízo do consumidor.

Registre-se, por oportuno, que
“
f
ornecedores que comercializam veículos usados e seminovos devem garantir o adequado funcionamento do bem, respondendo perante o consumidor por vícios que o tornem impróprio para uso, quando demonstrado que estes já existiam no momento da compra.
”
(TJES, Classe: Apelação, 11120072506, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2015, Data da Publicação no Diário: 22/01/2016)

Por outro viés, relativamente aos danos morais, verifico ser incabíveis.

Isso porque, a rigor, não há na hipótese mínimo lastro probatório a evidenciar o abalo moral vindicado pelas recorridas,
na medida em que apenas restou demonstrado o mero dissabor decorrente da compra de veículo com anos de utilização
, o que não demonstra maiores implicações aptas a caracterizar lesão à honra e à dignidade da consumidora.

Em caso análogo, este Sodalício também afastou a possibilidade de indenização extrapatrimonial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. PRETENSÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO. ÔNUS DA PROVA. ART. 333, I. CPC/1973. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE REGISTRO DE VEÍCULOS JUNTO AO DETRAN. MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRADIÇÃO NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL INDEVIDA. 1. [...].
2.
–
É cediço que veículo usado sofre desgaste natural de suas peças e componentes. Por isso, na compra e venda de veículo usado, cabe ao comprador diligenciar no sentido de verificar a real situação de conservação do bem. No caso, os apelantes não provaram a existência de vício redibitório no micro-ônibus com mais de 5 (cinco) anos de uso que adquiriram.
3.
–
Não comprovada a prática de ato ilícito pela ré, improcede o pedido dos autores de condenação dela a indenizá-los por dano moral.
4. – Recurso desprovido.(TJES, Classe: Apelação, 12100176176, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 16/03/2018)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele
dou
parcial
provimento,
tão somente para afastar a condenação em
danos morais.

Considerando a sucumbência recíproca das partes,
as despesas processuais e os honorários advocatícios devem ser proporcionalmente distribuídos na razão de 50%
, nos termos do
caput
do art. 86 do CPC.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator